Tribunal: STF
Processo: SS 5650
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa



    Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final. Suspensão de liminar. Mandado de segurança individual. Concurso Público. Soldado do Corpo de Bombeiros Militar. Anulação de questão cujo conteúdo não estaria abrangido pelo edital. Tema nº 485 da Repercussão Geral. Aparente conformidade. Inviabilidade de revolvimento fático-probatório em sede suspensiva. Risco de grave lesão à ordem pública configurado no que determinada a correção da pontuação para todos os candidatos, com consequente reorganização do certame na iminência da fase subsequente.  Suspensão concedida em parte. 



    1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    3. A decisão impugnada baseou-se na interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal, ao limitar-se a reconhecer a invalidade de questão cujo conteúdo seria incompatível com o edital do concurso, em aparente concordância com o estabelecido em repercussão geral (Tema nº 485). Incabível, na presente sede, discutir se correta ou incorreta aplicação do precedente, abrangida a decisão pela ressalva definida expressamente pelo Plenário, pois o enquadramento do conteúdo da questão no programa do edital resolve-se no plano fático-probatório.



    4. No que não se restringiu a garantir a situação do impetrante, mas determinou a pronta reorganização do concurso, a decisão traduz risco de grave lesão à ordem administrativa, a implicar tumulto no certame em curso, na iminência da realização da etapa subsequente — a fase de avaliação física —, a ocorrer entre os dias 11 e 19.9.2023.



    5. Suspensão concedida em parte, para, resguardada a situação pessoal do impetrante, sobrestar os efeitos da decisão concessiva da antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 0759325-81.2023.8.18.0000 (Tribunal de Justiça do Estado do Piauí), especificamente no que determinado o imediato cômputo de nota a todos os candidatos, até o trânsito em julgado da decisão final da causa na origem.